Tribunal: TJBA
Processo: 8130747-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130747-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO PEDRO TEIXEIRA ALVES GARCIA Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO ARAUJO, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM IDÊNTICAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. REDISTRIBUIÇÃO POR INCOMPETÊNCIA NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO PEDRO TEIXEIRA ALVES GARCIA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a litispendência entre a presente Ação Revisional de Plano de Saúde nº 8130747-78.2023.8.05.0001 e a anterior nº 8122018-63.2023.8.05.0001. O autor buscava a declaração de nulidade da cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, a revisão de reajustes aplicados entre 2019 e 2022 com base em índices da ANS, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia reside na análise da ocorrência de litispendência, diante da alegação de que a ação anterior, proposta em juízo incompetente, estaria apenas aguardando redistribuição, o que, segundo o Apelante, afastaria a existência de demanda idêntica em curso. III. Razões de decidir As ações são idênticas quanto às partes, causa de pedir e pedidos, caracterizando litispendência conforme art. 337, §§1º a 3º, do CPC. A redistribuição por incompetência não desfaz a existência jurídica do processo anterior nem suspende sua tramitação para os efeitos do reconhecimento da litispendência. A duplicidade de ações configura vício processual que impede o regular prosseguimento do feito, sendo a extinção da segunda ação medida adequada para evitar decisões conflitantes. A concessão da gratuidade de justiça é devida ante a hipossuficiência econômica demonstrada pelo Apelante. Não há condenação em honorários sucumbenciais, pois a relação processual não se aperfeiçoou com a citação do réu. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça. Sentença mantida quanto à extinção do processo por litispendência. Tese de julgamento: "1. Configura-se a litispendência quando ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, ainda que uma delas esteja em fase de redistribuição por incompetência. 2. A existência de litispendência impede o regular prosseguimento da segunda demanda, autorizando sua extinção sem resolução de mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 337, §§1º a 3º; 485, V; 59; 99, §3º Jurisprudência relevante citada: Não há menção a temas repetitivos ou súmulas nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8130747-78.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO apenas para deferir a gratuidade da justiça ao Apelante, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça